Tribunal: TJMT
Processo: 1010190-95.2018.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010190-95.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MURILO DOMINGOS registrado(a) civilmente como MURILO DOMINGOS - CPF: 242.393.308-82 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANTONIO DOMINGOS - CPF: 021.732.121-68 (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL.
PRELIMINAR
DE NULIDADE
DA DECISÃO
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
REJEI
TADA.
PRONUNCIAMENT
O DEVIDAMENTE MOTIVAD
O
. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO VÁLIDA NA PESSOA DO ADVOGADO.

ADEQUA
ÇÃO DO TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
. CRITÉRIOS JÁ ESTABELECIDOS EM ACÓRDÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença na qual se discutiu a incidência da multa civil aplicada em ação de improbidade administrativa, alegando nulidades processuais e erro material na fixação dos encargos de correção e juros.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão é nula por ausência de fundamentação; (
ii
) saber se houve nulidade na intimação para cumprimento de sentença; e (
iii
) saber se os cálculos homologados observaram corretamente o termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora fixado no acórdão proferido na apelação.

III. Razões de decidir

Preliminar:

3
. Não configurada ausência de fundamentação, tendo o juízo examinado expressamente as teses deduzidas na exceção de
pré
-executividade.

Mérito:

4
. A intimação ocorreu na pessoa do advogado constituído, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal, uma vez que não transcorrido período superior a um ano entre o trânsito em julgado e o início do cumprimento de sentença (art. 513, § 4º, do CPC).

5. A correção monetária deve incidir desde a propositura da ação e os juros de mora a partir da sentença, conforme expressamente decidido no julgamento da apelação cível nº 56219/2011.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É válida a intimação realizada na pessoa dos advogados quando o pedido de cumprimento de sentença é formulado em prazo inferior a um ano após o trânsito em julgado, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC. 2. Os encargos da multa civil por ato de improbidade administrativa incidem com correção monetária desde a propositura da ação e juros de mora desde a prolação da sentença, conforme fixado no acórdão de apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489, § 1º, IV; 513, §§ 2º e 4º; CTN, art. 161.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 56219/2011, Rel. Des. José Silvério Gomes, j. 15/05/2012; STJ, REsp 1816928/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 26/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por

Ant
ô
nio Domingos e
ora Espólio de
Murilo Domingos
,
contra decisão proferida pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos de cumprimento de sentença em ação de improbidade administrativa
(n.º
5446-88.2006.811.0002
)
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Na origem, o cumprimento de sentença visa ao recebimento de multa civil aplicada aos agravantes, correspondente a vinte vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos, com incidência de correção monetária e juros, fixados nos moldes definidos em sentença e em acórdão proferido no julgamento da apelação.

O juízo
de origem
acolheu os demonstrativos atualizados de cálculo apresentados pelo Ministério Público e determinou a intimação dos devedores

para pagamento dos valores apurados. Indeferiu o pedido dos agravantes quanto à alegada nulidade da intimação e não conheceu das alegações formuladas em exceção de
pré
-executividade.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, alegando que o juízo não apreciou os argumentos deduzidos na exceção de
pré
-executividade, especialmente quanto à fixação do termo inicial de incidência dos encargos de correção e juros sobre o valor da multa.

Alegam erro material no cálculo homologado, defendendo que a correção monetária deve incidir somente a partir da prolação da sentença, e não da propositura da ação. Argumentam, ainda, nulidade na intimação para pagamento, sustentando que não houve a necessária intimação pessoal do devedor, conforme dispõe o art. 513, § 4º, do CPC, em razão da fluência superior a um ano entre o trânsito em julgado e o pedido de cumprimento de sentença.

Requerem a declaração de nulidade da decisão agravada, o reconhecimento da nulidade da intimação realizada e a retificação dos cálculos de atualização da multa civil.

Recebido o recurso, foi deferida parcialmente a tutela recursal,
“para determinar que o cálculo da condenação seja realizado nos exatos termos do acórdão prolatado pelo Tribunal”
(id.
3628291
).

Contra referida decisão, os agravantes interpuseram agravo interno (id.
4010220
) e o Ministério Público agravado apresentou contrarrazões (id.
6350228
).

Em parecer, a Procuradoria Justiça opinou pelo não conhecimento do agravo interno, por ausência de impugnação específica (id.
122117995
).

O agravante Antônio Domingos noticiou o falecimento de Murilo Domingos, oportunidade em que pugnou pela suspensão do feito até a regularização processual (id.
159172171
).

Def
erido
o pedido (id.
159191175
).

Após a regularização processual, o agravo regimental foi julgado e desprovido e a decisão que deferiu parcialmente a tutela recursal foi mantida (id.
196584679
).

Interpostos embargos de declaração (id.
199359160
), o acórdão foi mantido por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (id.
203594161
).

Em seguida, Antônio Domingos manifestou nos autos para informar que celebrou acordo de não persecução cível com o Ministério Público nos autos de origem (id.
215658193
).

Ato contínuo, o agravo de instrumento foi julgado prejudicado (id.
219099151
).

O Espólio de Murilo Domingos, contudo, opôs embargos de declaração, informando que o ANPC foi firmado apenas pelo corréu/agravante Antônio Domingos, de modo que o agravo de instrumento deveria prosseguir (id.
216014164
).

Os embargos foram acolhidos, com a determinação de remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para parecer (id.
249386683
).

Nesse sentido, a Procuradoria se manifestou pelo provimento parcial do agravo de instrumento,
“apenas para que o cálculo da multa civil imposta ao Agravante seja realizado nos termos do acórdão proferido por essa Corte em sede de apelação”

(id. 251179191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, consigna-se que a controvérsia do presente agravo de instrumento abarca tão somente o agravante Espólio de Murilo Domingos, vez que o agravante Antônio Domingos celebrou acordo de não persecução cível nos autos de origem, que vem sendo devidamente cumprido, conforme se verifica dos andamentos processuais dos autos de origem (
0005446-88.2006.8.11.0002
).

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em que foi imposta aos réus a sanção de multa civil correspondente a vinte vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos, com incidência de correção monetária e juros.

No curso do cumprimento, os devedores apresentaram exceção de
pré
-executividade, na qual alegaram nulidade da intimação para cumprimento de sentença, sob o argumento de que não teriam sido pessoalmente intimados na forma do art. 513, § 4º, do CPC, em razão do alegado transcurso superior a um ano entre o trânsito em julgado e o início da fase executiva. Além disso, sustentaram a existência de erro material nos cálculos homologados, defendendo que a correção monetária deveria incidir apenas a partir da propositura da ação, enquanto os juros de mora deveriam ser contabilizados desde a data da sentença.

O juízo de primeiro grau rejeitou as alegações de nulidade, reconhecendo que a intimação efetivada na pessoa dos patronos regularmente constituídos supre a exigência legal, e acolheu os cálculos
apresentados pelo Ministério Público. No tocante à fixação dos encargos,
consignou
que a correção monetária deveria incidir desde o ajuizamento da ação, e os juros de mora a partir da ocorrência do evento danoso, segundo entendimento já consolidado em julgados do STJ.

Consoante se verifica dos autos, a decisão agravada apreciou os pontos suscitados na exceção de
pré
-executividade apresentada pelos devedores, especificamente no tocante à regularidade da intimação e à fixação dos marcos iniciais da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a multa civil imposta.

Embora não tenha acolhido os argumentos deduzidos pela parte executada, o
decisum
apresentou os fundamentos jurídicos que embasaram a solução da controvérsia,
consignando, de forma expressa, que: (i) os patronos dos devedores tomaram ciência inequívoca da intimação para pagamento voluntário, suprindo eventual ausência de intimação pessoal (art. 105 do CPC); (
ii
) o prazo previsto no § 4º do art. 513 do CPC não se aplicava ao caso concreto; (
iii
) o pedido de nulidade da intimação e de sobrestamento foi indeferido; e (
iv
) o suposto erro de cálculo não está sujeito à preclusão ou à coisa julgada, sendo matéria de ordem pública passível de revisão, motivo pelo qual acolheu os demonstrativos apresentados pelo Ministério Público
(id.
71465668
– pág. 87 dos autos de n.º
5446-88.2006.811.0002
)
.

Importa destacar que a fundamentação não precisa rebater de forma exaustiva e individualizada cada argumento invocado pelas partes, bastando que o julgador enfrente as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, o que foi devidamente observado no caso em exame.

A pretensão dos agravantes, portanto, não evidencia ausência de fundamentação, mas mero inconformismo com o desfecho da decisão proferida, o que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.

Assim,
rejeito
a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

VOTO

MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I –Da alegação de nulidade
n
a intimação

Conforme se extrai dos autos de origem, o feito transitou em julgado em 17/03/2016 (
id.
71465650 - pág. 7
dos autos de n.º
0005446-88.2006.8.11.0002), e o Ministério Público requereu o cumprimento da sentença em 12/05/2016 (
id.
71465650 - pág. 13

dos autos de n.º
0005446-88.2006.8.11.0002), ou seja, transcorrido período inferior a um ano entre o trânsito em julgado e o início da fase executiva. Assim, não se perfectibilizou a hipótese excepcional prevista no art. 513, § 4º, do Código de Processo Civil, razão pela qual a intimação do devedor ocorreu validamente na pessoa de seus advogados, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“[...]
No cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, em que se exige requerimento expresso do exequente para o seu início, a intimação do executado para cumprir a sentença dar-se-á, em regra, através do seu advogado (art. 513, § 2º, I, do CPC/2015), afigurando-se necessária a intimação pessoal do devedor, através de carta com aviso de recebimento, quando entre a formulação do pedido do exequente e o trânsito em julgado da sentença decorrer mais de 1 (um) ano, nos termos do art. 513, §
4º, do CPC/2015.2 . O escopo do § 4º do art. 513 do CPC/2015 é garantir que o executado tenha conhecimento do início da fase de cumprimento de sentença em seu desfavor, a permitir-lhe o exercício do direito de defesa a contento, na eventualidade de se ter perdido o contato com o advogado anteriormente constituído nos autos, procedendo-se, caso queira, à satisfação do direito do exequente da forma menos onerosa possível, de maneira a evitar a incidência de ônus processuais dispendiosos e a aplicação de medidas coercitivas pelo não cumprimento devido e oportuno da obrigação, sobretudo quando o processo ficar parado por prazo considerável após o trânsito em julgado da sentença.
[...]”

(STJ - REsp: 1816928 PR 2019/0152686-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2023)

Cumpre destacar, ainda, que a própria defesa apresentou manifestação nos autos após a intimação, requerendo restituição de prazo (ID 3224902, págs. 14/15), circunstância que evidencia a ciência inequívoca dos patronos quanto ao início da fase executiva e afasta qualquer alegação de prejuízo ou surpresa processual.

Ademais, observa-se que o presente agravo de instrumento foi interposto conjuntamente por Antônio Domingos e pelo Espólio de Murilo Domingos,
ambos representados pela mesma banca
de advogados, o que revela plena ciência e acompanhamento processual. Após a interposição do recurso, Antônio Domingos celebrou acordo de não persecução cível com o Ministério Público, acordo este que vem sendo regularmente adimplido. Não se mostra razoável, portanto, sustentar que, embora representados pelos mesmos advogados e atuando de forma conjunta, apenas um dos agravantes detinha ciência inequívoca dos atos processuais.

Logo, não há falar em nulidade da intimação para o cumprimento de sentença.

I
I
–
D
o termo inicial d
a fixação dos encargos

No que tange à correção monetária e dos juros de mora,
consigna-se que a
matéria já foi expressamente analisada e definitivamente decidida no julgamento da apelação cível n.º 56219/2011, oportunidade em que restou fixado que a correção monetária incidiria a partir do ajuizamento da ação, enquanto os juros de mora seriam contados a partir da data da sentença.

Conforme já consignado na decisão que analisou o pedido de tutela recursal, o acórdão da apelação supracitada foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGENTES PÚBLICOS – BURLA A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – ATO ÍMPROBO RECONHECIDO – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – JUROS LEGAIS – TERMO INICIAL DATA DA PROLATAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado o ato de improbidade por lesão aos princípios administrativos, com o fim de burlar a licitação e favorecer parentela do agente público, há de ser mantida a condenação, independentemente de dano ou lesão material ao erário.

O termo inicial para o cálculo dos juros legais incidentes em multa civil, decorrente de Ação Civil Pública é a data da prolação da sentença, pois nesse momento o débito é perfectível, inclusive, para efeitos de constituir o devedor em mora para o seu pagamento.

(TJ/MT, Quarta Câmara Cível, apelação 56219/2011, relator Desembargador José Silvério Gomes, julgamento em 15 de maio de 2012).

Na fundamentação do voto de relatoria do Exmo. Desembargador José Silvério Gomes, foi asseverado que
“
o termo inicial da correção monetária e dos juros legais, respectivamente, fixados desde a propositura da ação e da citação, deve incidir a partir do trânsito em julgado do decisum
”
.

Todavia, no caso concreto, ao homologar os cálculos apresentados pelo Ministério Público, o juízo de primeiro grau adotou como termo inicial dos juros a data do evento danoso, destoando do que foi expressamente decidido no acórdão da apelação,

Assim, impõe-se o reconhecimento da necessidade de adequação dos cálculos, de modo que

a correção monetária incida desde a propositura da ação e

os juros de mora sejam computados a partir da data da sentença.

I
II
–
D
a parte dispositiva

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
determinar que o cálculo da multa civil observe o critério de atualização fixado no acórdão proferido no julgamento da apelação cível n.º 56219/2011, com incidência da correção monetária desde a propositura da ação e dos juros de mora a partir da prolação da sentença, mantida, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025